Tribunal: TJBA
Processo: 8072634-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072634-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, EDER RICARDO FIOR

AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS CESAR CABRINI, ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA, ROSEMERI GANASCINI

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Excesso de Execução. Art. 940 do Código Civil. Repetição do Indébito. Necessidade de Comprovação de Má-fé. Inexistência. Decisão Mantida. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução decorrente de equívoco no cálculo, mas afastou a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por ausência de comprovação de má-fé do credor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o reconhecimento do excesso de execução autoriza, por si só, a aplicação da sanção de repetição do indébito prevista no art. 940 do Código Civil; e
(ii) saber se estão presentes elementos suficientes para caracterizar a má-fé do credor na cobrança realizada.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, não sendo cabível o exame aprofundado do mérito da demanda originária.
4. A jurisprudência dos Tribunais pátrios exige a comprovação de má-fé, dolo ou culpa grave do credor para a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, não sendo suficiente o mero excesso de execução decorrente de erro de cálculo.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor.
2. O mero excesso de execução, desacompanhado de conduta dolosa ou abusiva, não autoriza a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 622.
TJDFT, AI nº 0701695-44.2020.8.07.9000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 12.05.2021.
TJDFT, ApC nº 0713559-92.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 06.10.2021.
TJSP, AI nº 2230663-74.2024.8.26.0000, Rel. Desª. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.